Tribunal: STF
Processo: ACO 3485
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Estado de Santa Catarina opõe embargos de declaração (eDOC 41), em face de decisão que concedeu tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, in fine, e suspendeu o presente feito até 1º de junho de 2021, para análise da realização do termo aditivo previsto no artigo 4º-A da Lei Complementar 156/2016, na seara administrativa. (eDOC 37).
    O embargante alega que a decisão seria obscura e omissa, porque teria tomado como parâmetro que as penalidades poderão ser substituídas ou convertidas, olvidando-se que, pela redação da alínea “a” do art. 4º-A da LC 178/2021, tal substituição se dará pelo “recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida", de modo que as penalidades irão continuar imputadas em eventual novo débito. 
    Segundo o embargante, de acordo com a fundamentação exarada na decisão, seria possível entender que não haveria essa imputação dos elevados valores das penalidades, particularmente relativos a redução extraordinária do art. 3º da LC 156/2016, mas o rearranjo contratual concedido pela LC 178/2021 mantém as penalidades que são objeto de impugnação nesta ação.
    Sustenta que a decisão seria obscura, ao estabelecer a ausência de perigo de cobrança quando, na realidade, tal perigo seria iminente, pois: i) os valores das penalidades impostas administrativamente não foram afastados; e ii) a União/STN não pode afastá-los, diante da interpretação legalista que tem sido dada em relação às penalidades. 
    Aduz que, conquanto a decisão cautelar deferida tenha determinado que o embargante deve postular a elaboração de termo aditivo e que a União deverá analisá-lo e respondê-lo até 1º.6.2021, tal pedido, análise e resposta, feito de acordo como art. 4º-A da LC 156/2016, trará incluído em seus cálculos as penalidades imputadas que são contestadas pelo Estado de Santa Catarina, se não for alterado o entendimento jurídico em âmbito administrativo.
    Afirma, ainda, que a decisão seria omissa em relação ao perigo da demora, pois, embora o Estado de Santa Catarina tenha assinado o temo aditivo em 2017 e, nessa data, tenha tido ciência, a interpretação do contrato ocorre, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, em relação às despesas obrigatórias de saúde, educação e pagamento de precatórios, de modo que a interpretação posterior dada pela STN, na análise do cumprimento do teto de gastos, contraria os preceitos constitucionais que o embargante se baseou para a contratualização. 
    Intimada, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, a União apresentou contrarrazões aduzindo que há mero o inconformismo com a decisão embargada e uma tentativa de reformar a tutela de urgência de natureza cautelar, sem indicar qualquer ponto em relação ao qual o decisório necessite ser integrado. (eDOC 45)
    É o relatório, passo à análise dos embargos.
    Nos embargos, não ficou demonstrado o desacerto da decisão atacada.
    Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão cautelar incidental adotada (e indeferimento da tutela de urgência antecipatória), uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria, já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Nos termos do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:
    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
    III – corrigir erro material”. (grifo nosso)
    Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie. CUNHA. Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p.179).
1) Omissão em relação à substituição das penalidades, nos termos do art. 4º-A, inciso I, da LC 178/2021
    Segundo o embargante, a decisão embargada seria omissa em relação à alínea “a” do inciso I do art. 4º-A da LC 178/2021, de modo que as penalidades irão continuar imputadas em eventual novo débito.
    Não há omissão na decisão embargada, a qual, inclusive, transcreveu in totum, o referido dispositivo.
    O fato de a decisão impugnada não ter acolhido o pedido de tutela provisória antecipatória do embargante, para afastar as referidas penalidades, sem que ocorra qualquer contrapartida do ente subnacional, não torna a decisão omissa ou obscura.
    Observe-se, inclusive, que a possibilidade de se firmar o termo aditivo previsto no artigo 4º-A, foi um dos fundamentos da decisão embargada para demonstrar a presença do interesse de agir do embargante. 
2) Omissão em relação à suposta existência do perigo da demora
    Nesse ponto, reitero que, se o objetivo do autor, ora embargante, é suspender o ato administrativo, praticado pelo Secretaria do Tesouro Nacional, de imposição de penalidades ao Estado de Santa Catarina em razão do descumprimento, em 2018, do limite de gastos previsto no art. 4º da Lei Complementar 156/2016 e, se essas penalidades estão suspensas, nos termos do artigo 4º-C da referida LC (com a alteração realizada pela LC 181/2021), não há configuração do perciculum in mora. Vide: 
    “Art. 4º. Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3º desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes do Acordo acima referido.
    § 1º. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.
    § 2º. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência.
    (…) 
    Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 31 de dezembro de 2021, de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º desta Lei Complementar e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo”. (Redação dada pela Lei Complementar nº 181, de 2021)
    Registre-se que o próprio embargante afirma que o deferimento de efeito suspensivo ao recurso administrativo que questionava as referidas penalidades acarretou a desnecessidade de judicialização das questões nesta ação defendidas. 
    Ora, se por expressa previsão legal, as penalidades estão suspensas até 31.12.2021 (nova redação conferida pela LC 181/2021), seguindo o raciocínio do autor, esta demanda não preenche o requisito do periculum in mora (perigo da demora).
    Para estancar qualquer dúvida acerca de eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada, transcrevo-a:
    “2) Interesse processual
    A União alega que não haveria interesse processual por parte do Estado de Santa Catarina na propositura da presente demanda, porque a pretensão poderia ser obtida na via administrativa através da celebração de aditivo contratual, tal como previsto pela LC 178/2021.
    De fato, a Lei Complementar 178/2021 teve por finalidade estabelecer um Programa de Ajuste Fiscal para os estados e municípios que, em 2020, já apresentavam desequilíbrio fiscal nas contas públicas.
    Assim, foram incluídos diversos dispositivos ao art. 4º, buscando equilibrar os débitos dos Estados e facilitar o pagamento das dívidas com a União. Confira-se:
    ‘Art. 4º. Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3º desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes do Acordo acima referido.
    § 1º. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.
    § 2º. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência.
    § 3º. A avaliação do cumprimento da medida de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.
    Art. 4º-A. Poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para: 
    I - substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 
    a) pelo recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 
    b) pelo compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida;
    II - converter as penalidades já aplicadas decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 
    a) em recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 
    b) em compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida; 
    III - prolongar a validade da limitação a que se refere o caput do art. 4º para os exercícios de 2021 a 2023, em relação às despesas primárias correntes em 2020, excetuando-se, ainda, as despesas: 
    a) custeadas com as transferências previstas no art. 166-A da Constituição Federal e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
    b) em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal e a variação do IPCA no mesmo período. 
    Parágrafo único. A apuração da limitação de despesas será realizada com os mesmos critérios contábeis utilizados para a definição da base de cálculo e considerará o somatório das despesas dos exercícios financeiros sujeitos à referida limitação, conforme regulamento. 
    (…)
    Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 30 de junho de 2021, de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo’. (grifo nosso)
    Assim, de fato, o artigo 4º-A da Lei Complementar 156/2016 estabelece que poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º, exatamente aquelas sanções que o Estado de Santa Catarina pretende serem afastadas.
    No entanto, embora a União afirme que bastaria ao Estado autor consultar a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de celebração desse termo aditivo e resolver a questão na via administrativa, ao invés de ajuizar a presente ação, é possível constatar, através de documentos juntados pela própria União, que esse regulamento sequer existe, veja-se:
    ‘(...) impende registrar que tramita, por meio do Processo SEI nº 17944.100714/2021-01, minuta de decreto, acompanhada da respectiva exposição de motivos, destinada à regulamentação da Lei Complementar nº 178, de 2021, de modo a atender à previsão do caput do art. 4º-A, da Lei Complementar nº 156, de 2016, quanto à necessidade de edição de decreto regulamentar que consubstancie a fiel execução da norma como pressuposto à celebração do termo aditivo em questão’. (e-DOC 35, p. 5, grifo nosso) 
    Além disso, mesmo que o regulamento já estivesse em vigor, o verbo “poderá”, constante do novo dispositivo, parece levantar dúvidas sobre a obrigatoriedade de ser firmado o termo aditivo, diante da possibilidade de imposição de outros condicionantes decorrentes da própria LC 156/2016.
    Ademais, em relação à suspensão das penalidades até 30.6.2021, nada obsta que o Estado tenha interesse de questionar de forma legítima, no âmbito do Poder Judiciário, certas condicionantes da LC 156/2016 ou de qualquer regulamentação da União, como fizeram outros entes federados em outra ações cíveis originárias ajuizadas perante esta Corte, todas questionando a referida lei complementar (vg. Pet. 7444, Rel. Min. Edson Fachin, ACO 3262, de minha relatoria, ACO 2755, Rel. Min. Marco Aurélio, ACO 3089, Relator Ricardo Lewandowski, ACO 3085, Rel. Min. Roberto Barroso, ACO 3091, Rel. Min. Marco Aurélio, entre outras).
    Incumbe ao Poder Judiciário o exame quanto à legalidade de cláusulas e suas consequências nos contratos de refinanciamentos de dívidas públicas, especialmente as que envolvem risco de não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da inscrição dos entes em cadastros restritivos federais, e outras com potencialidade de abalar o pacto federativo.
    Portanto, reconheço a presença do interesse processual no ajuizamento da presente ação. 
    3) Tutela provisória de urgência antecipada
    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    O autor questiona o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional, segundo o qual o Estado de Santa Catarina teria descumprido a limitação do crescimento das despesas primárias correntes estabelecido no art. 4º da Lei Complementar 156/2016.
    Seu objetivo é a suspensão desse ato administrativo, praticado pelo Secretário do Tesouro Nacional, que impôs as penalidades previstas no art. 4º, §§ 1º e 2º, ao Estado em razão desse descumprimento, em 2018, conforme informado no Ofício Circular SEI 1185/2019/ME.
    Pois bem.
    A LC 156/2016 foi editada com vistas a amenizar a grave crise fiscal que afetou os Estados a partir de 2015, autorizando a União a celebrar termo aditivo aos contratos celebrados com base na Lei 9.496/1997 e na Medida Provisória 2.192-70/2001, conferindo prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta) meses para o pagamento das dívidas refinanciadas e a redução extraordinária da prestação mensal das dívidas.
    Em contrapartida ao alívio financeiro proporcionado aos Estados e ao Distrito Federal, foi estabelecida uma limitação ao crescimento anual das despesas primárias correntes dos mencionados entes à variação da inflação medida pelo IPCA nos dois exercícios financeiros subsequentes à celebração do acordo. Excetuam-se da referida limitação, tão somente, as transferências constitucionais aos municípios e o PASEP. 
    Os §§ 1º e 2º do art. 4º da referida lei complementar estabelecem que, caso não sejam cumpridas as limitações destas despesas, ocorrerá a revogação do prazo do prazo adicional de que trata o art. 1º, com o afastamento dos seus efeitos financeiros, devendo haver a restituição dos valores decorrentes do diferimento do prazo adicional pelo ente. Vide:
    ‘Art. 4º. Omissis.
    (...)
    § 1º. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.
    § 2º. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência’. (grifo nosso)
    Relembro, a título de digressão, que a inconstitucionalidade do art. 4º da LC 156/2016 foi questionada pelo Estado da Bahia na ADI 5807, e, em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de liminar.
    Naquele contexto (antes do advento da LC 178/2021), considerei essencial a limitação das despesas primárias para o ajuste estrutural das contas dos Estados, necessário para evitar novos quadros de desequilíbrio fiscal. Caso contrário, o alívio financeiro proporcionado pelos benefícios da Lei Complementar 156/2016 teria efeitos meramente temporários nas finanças do Estado.
    No entanto, não há como ignorar as disposições trazidas pela LC 178/2021, a qual previu a possibilidade de ser firmado termo aditivo para: i) substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º, da LC 156/2016; ii) converter as penalidades já aplicadas decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º; além de iii) prolongar a validade da limitação a que se refere o caput do art. 4º para os exercícios de 2021 a 2023, em relação às despesas primárias correntes em 2020, excetuando-se, ainda, as despesas em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal e a variação do IPCA no mesmo período. Confira-se: 
    ‘Art. 4º-A. Poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para: 
    I - substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 
    a) pelo recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 
    b) pelo compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida; 
    II - converter as penalidades já aplicadas decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 
    a) em recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 
    b) em compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida; 
    III - prolongar a validade da limitação a que se refere o caput do art. 4º para os exercícios de 2021 a 2023, em relação às despesas primárias correntes em 2020, excetuando-se, ainda, as despesas: 
    a) custeadas com as transferências previstas no art. 166-A da Constituição Federal e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
    b) em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal e a variação do IPCA no mesmo período. 
    Parágrafo único. A apuração da limitação de despesas será realizada com os mesmos critérios contábeis utilizados para a definição da base de cálculo e considerará o somatório das despesas dos exercícios financeiros sujeitos à referida limitação, conforme regulamento.
    Art. 4º-B. Os Estados que assinarem os termos aditivos dos arts. 1º e 3º após 30 de março de 2020 poderão ser dispensados da limitação prevista no art. 4º se anuírem, para a apuração do saldo devedor consolidado a que se refere o § 3º do art. 1º, ao recálculo dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º com encargos de inadimplência até 31 de outubro de 2019. 
    Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 30 de junho de 2021, de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo. 
    Art. 4º-D. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se regulamento o ato do Presidente da República editado no uso da competência prevista no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal’. (grifo nosso)
    Perceba-se que a LC 178/2021 fez um novo rearranjo da dívida mobiliária dos Estados, estabelecendo que as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º, poderão ser substituídas (caso ainda não aplicadas), ou convertidas, quando já tenham sido aplicadas pelo ente central.
    Há de ser destacado, ainda, o disposto no artigo 4º-C, que suspendeu, até 30 de junho de 2021, as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo.
    Nesse ponto, é importante transcrever os fundamentos apontados pelo Estado autor para o reconhecimento da existência do periculum in mora, in verbis:
    ‘O periculum in mora verifica-se na medida em que, caso não seja concedida a liminar ora requerida, o Estado de Santa Catarina, considerando as disposições da Lei Complementar Federal nº 156/2019 e Decreto nº 9.056/2017, sofrerá as seguintes sanções: 
    1. revogação do prazo adicional para pagamento da dívida pública estadual com a União;
    2. afastamento dos efeitos financeiros;
    3. imposição de restituição dos valores diferidos, no importe de R$ 513.898.466,39 (QUINHENTOS E TREZE MILHÕES, oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), no exercício de 2019, R$ 2.689.299.071,18 (DOIS BILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, duzentos e noventa e nove mil e setenta e um reais e dezoito centavos), no exercício de 2020 e, ainda, até o exercício de 2028, o desembolso, a maior, de mais de R$ 500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES) ao ano, em virtude da perda do alongamento do contrato até o exercício de 20485 e; 
    4. necessidade de análises, estudos e planejamentos fiscal, orçamentário e administrativo sobre a imputação na dívida contratual dos valores das penalidades para se decidir sobre as opções de aditivos ou mesmo a não adesão aos termos da LC 178/2021’.
    Em relação às penalidades, reitere-se que as mesmas encontram-se suspensas até 30.6.2021, não havendo perigo de cobrança ou restituição de valores, tampouco revogação do prazo adicional ou perda dos efeitos financeiros da lei, até essa data.
    No tocante à necessidade de análises, estudos e planejamento fiscal, orçamentário e administrativo sobre a imputação na dívida contratual dos valores das penalidades, essa organização é inerente à atividade estatal e deve estar sempre presente, independe do deferimento ou não da liminar. 
    O valor do débito pode ser mensurado por estimativa, de forma aproximada, com base em juízos hipotéticos de acordo com cada cenário possível: a) deferimento/indeferimento da medida liminar; b) realização ou não do termo. 
    Outrossim, na época da assinatura do termo contratual, em 22.12.2017, o ente já estava ciente das penalidades e eventuais dificuldades em cumprir o acordo, cabendo-lhe avaliar os riscos e as consequências do seu inadimplemento.
    O próprio autor aponta que o Decreto 9.056/2017, que regulamentou a forma de apresentação de informações acerca do cumprimento do limite de crescimento anual das despesas primárias correntes, de acordo com a variação da inflação, foi categórico em seu artigo 6º ao estatuir que ‘Constatado o descumprimento do disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 156, de 2016, consideram-se revogados imediatamente o prazo adicional e a redução extraordinária de que tratam, respectivamente, os art. 1º e art. 3º da referida Lei Complementar’. (grifo nosso)
    Em 30.9.2019 o Estado recebeu a avaliação definitiva do descumprimento de metas e compromissos do exercício de 2018, tendo somente agora ajuizado a presente ação.
    Desse modo, tendo em vista o disposto no artigo 4º-A, inciso I, bem como a suspensão das penalidades pelo art. 4º-C, aliado, ainda, ao fato de que o Estado estava ciente das penalidades desde 2017, sem olvidar que recebeu a avaliação definitiva em 30.9.2019, não vislumbro, por ora, a presença do periculum in mora para a concessão da tutela de urgência, nos moldes como foi pleiteado na inicial, sem prejuízo de posterior mudança de entendimento, em caso de eventuais mudanças na situação fática ou jurídica, a depender de novo requerimento do Estado.
    Entretanto, vislumbro a possibilidade de ser concedida tutela provisória cautelar, visando a assegurar o resultado útil do feito, conforme passo a expor.
     
    4) Tutela provisória de urgência cautelar
    Conforme o disposto no art. 299, caput e §3º, do Código de Processo Civil, é possível o pleito de tutela provisória de natureza cautelar em matéria de competência originária desta Corte, em caráter antecedente ou incidental. Senão vejamos:
    ‘Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
    Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
    (…) 
    Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
    Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. (grifo nosso)
    Além disso, o artigo 301 prevê que a tutela de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante qualquer medida idônea para assegurar o resultado útil do provimento jurisdicional final vindicado:
    ‘Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’. (grifo nosso)
    Embora, em juízo de cognição sumária, esteja ausente o perigo da demora para a concessão dos exatos termos do pedido formulado na inicial, quanto à tutela de urgência de caráter antecipatório, a União se manifestou diversas vezes, em suas informações preliminares, pela resolução da questão no âmbito administrativo, de modo que, aparentemente, nessa seara, a matéria transparece que seria habilmente resolvida. É o que se pode depreender das seguintes passagens: 
    ‘Assim, o Estado autor, ao invés de consultar a Secretaria do Tesouro Nacional e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de celebração de termo aditivo em decorrência da alteração legislativa e, consequentemente, resolução da questão na via administrativa, ajuizou a presente demanda. 
    A Secretaria do Tesouro Nacional, nesse sentido, aponta na Nota Técnica SEI nº 12709/2021/ ME, de 19 de março de 2021 (doc. anexo) que caso o Estado entenda que a celebração do termo aditivo a que se refere o artigo 4º-A, inciso III, da LC 156/16 resolveria a questão objeto dos autos, deveria ter sido consult